Tribunal: TJSP
Processo: 0001549-03.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação criminal. Associação criminosa. Tipicidade objetiva. A mera apreensão de bens de vítimas distintas não importa, necessariamente, a prática do crime de associação criminosa, sequer indicando, necessariamente, a demonstração de estabilidade e permanência em tal associação para que configurasse o crime do artigo 288 do Código Penal.